Tribunal: STF
Processo: RHC 247862
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso em habeas corpus interposto por Roberto Marcos da Silva, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 672.177/SC.



    Colho da decisão impugnada:



    O presente writ, impetrado em benefício de Roberto Marcos da Silva contra ato coator do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, não comporta processamento. Com efeito, busca a impetração o redimensionamento da dosimetria da pena imposta ao paciente, ao argumento, em síntese, de que, decorridos 9 anos entre o cumprimento ou extinção da pena e a data do novo crime, a condenação anterior não pode ser reconhecida como maus antecedentes. No entanto, o entendimento que prevalece neste Superior Tribunal é no sentido de que condenações anteriores transitadas em julgado há mais de 5 (cinco) anos, apesar de não espelharem a reincidência, pois alcançadas pelo período depurador previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal, podem ser utilizadas para caracterizar os maus antecedentes do réu (AgRg no HC n. 626.768/SP, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 10/3/2021). (eDOC 19)



    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento. (eDOC 41)



    Nesta Corte, o recorrente requer o afastamento a desvaloração dos maus antecedentes, porque a pena havia sido extinta nove anos antes do cometimento do novo crime. (eDOC 50)



    É o relatório.



    Decido.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 593.818/SC, no qual fiquei vencido, decidiu que "Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal" (RE 593.818/SC, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, TRIBUNAL PLENO, Ata de julgamento publicada no DJe de 1º/9/2020). 



    Ainda nesse sentido:



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÃO EXTINTA HÁ MAIS DE 5 ANOS PARA CARACTERIZAR MAUS ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE. TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO GERAL (TEMA N. 150). HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Esta Suprema Corte, na análise do Tema n. 150 da repercussão geral, fixou a tese de que “não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal”. 2. Agravo interno desprovido. (HC 209193 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 14/03/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-073 DIVULG 18-04-2022 PUBLIC 19-04-2022)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E DISPARO DE ARMA DE FOGO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MAUS ANTECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DO PERÍODO DEPURADOR DA REINCIDÊNCIA (ART. 64, I, DO CÓDIGO PENAL). JULGAMENTO DE MÉRITO DO TEMA 150 DA REPERCUSSÃO GERAL. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Assentada a supressão de instância pela Corte Superior, não cabe o exame originário do tema por esta Suprema Corte, a qual refuta a análise per saltum de matérias não apreciadas pelas instâncias antecedentes. Precedentes. 3. No julgamento do RE 593.818/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, sessão virtual de 07.8.2020 a 17.8.2020, esta Suprema Corte, ‘apreciando o tema 150 da repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso extraordinário e fixou a seguinte tese: "Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal" nos termos do voto do Relator’. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.(HC 208406 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 18/12/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-015 DIVULG 27-01-2022 PUBLIC 28-01-2022)



    No julgamento dos embargos de declaração, a Corte entendeu que “condenação demasiadamente distanciada no tempo” poderia ser desconsiderada como maus antecedentes, o que não é o caso dos autos.



    Ante o exposto, desprovejo o recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente